Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1025154-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Metrológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DORILEO ROSA - CPF: 395.479.491-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A agravante alega nulidades na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução, afirmando que a falta de detalhamento dos fatos geradores inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a falta de descrição pormenorizada dos fatos geradores na CDA compromete a sua validade, possibilitando o seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, conforme consolidado na jurisprudência, admite análise de nulidades evidentes e matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. No caso, a CDA em questão atende aos requisitos formais mínimos exigidos pelo art. 202 do CTN, fornecendo elementos básicos, como a origem e a natureza do crédito tributário e o número do processo administrativo. O detalhamento adicional requerido pela agravante exige dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação por via de exceção de pré-executividade, cabendo tal exame aos embargos à execução. IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é considerada válida para fins de execução fiscal quando atende aos requisitos mínimos de identificação da origem e natureza do crédito, conforme art. 202 do CTN. A alegação de ausência de detalhamento dos fatos geradores e fundamentação específica do débito, quando dependente de exame probatório mais profundo, deve ser arguida nos embargos à execução, pois não se enquadra nas matérias de ordem pública passíveis de análise imediata em exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1022089-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/12/2023; STJ, Súmula nº 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA AUXILIADORA DORILEO ROSA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1020994-57.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal apresenta nulidades, afirmando que não atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e que há erros no valor constante do título executivo, sendo que tais irregularidades inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a CDA está desacompanhada de elementos essenciais, como a devida descrição dos fatos geradores e a fundamentação legal específica do débito.

Defende que a exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois envolve matéria de ordem pública e não necessita de dilação probatória para análise, haja vista que as questões relativas à validade e à liquidez do título executivo são de conhecimento do juízo e podem ser apreciadas com base nos documentos já presentes nos autos.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em decisão de ID 237986650.

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, sustenta a regularidade da CDA, afirmando que o título executivo preenche todos os requisitos legais e que os elementos contidos no título são suficientes para respaldar a execução. Argumenta que a exigência de especificação detalhada do fato gerador e de todos os elementos que compõem o crédito tributário já está satisfeita, sendo prescindível a juntada de documentos adicionais.

Ressalta que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, liquidez e certeza, e que a via eleita pela agravante é inadequada para discutir a validade do título, uma vez que demanda dilação probatória.

Alega ainda que, conforme pacificado na jurisprudência, questões como a validade do título e a necessidade de exame de prova adicional devem ser arguidas em sede de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade. Por fim, requer o desprovimento do agravo
(Id. 241627657)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exceção de pré-executividade, como é sabido, constitui criação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina nacional, especialmente após a edição da Súmula nº 393, que autoriza o seu cabimento nas execuções fiscais para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo Juízo, desde que não demandem dilação probatória.

Assim, sua aplicação, em regra, é restrita a questões de ordem pública, como a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou ainda nulidades absolutas do título executivo, desde que estas possam ser comprovadas de plano.

Em análise do caso concreto
, verifica-se que a agravante alega a invalidade da CDA com base na ausência de requisitos formais específicos, como a ausência de descrição detalhada dos fatos geradores do débito tributário.

Segundo a jurisprudência pátria, a falta de descrição dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário pode, em tese, ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que essa questão afeta a validade do próprio título executivo e pode ser examinada sem necessidade de dilação probatória.

O art. 202 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, entre outros elementos, a origem e a natureza do crédito, a descrição do fato gerador e a fundamentação legal da cobrança.

Em análise dos documentos acostados aos autos, notadamente a CDA nº 2018826135, constata-se que o título inclui informações básicas, como o número do processo administrativo e o valor do débito.

Entretanto, a agravante argumenta que tais informações foram expostas de forma genérica, impossibilitando a plena compreensão dos fatos geradores que compõem a dívida e dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo a CDA apresentada atende aos requisitos mínimos de descrição exigidos, considerando que o título indica a origem do crédito tributário, a natureza, e aponta o número do processo administrativo do qual se originou.

Por essa razão, eventuais questionamentos sobre a profundidade dos detalhes da CDA devem ser suscitados em embargos à execução, que é o meio processual adequado para se proceder à dilação probatória e ao exame detalhado de questões que escapam à cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022089-17.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA –INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, não sendo este o caso dos autos. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020046-10.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024